Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTADO. SETOR MANGUEIRAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
01. Não obstante a proximidade do Setor Habitacional MANGUEIRALcom a cidade de São Sebastião, as normas relativas ao ordenamento territorial do Distrito Federal (Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015) consideram que o referido Setor Habitacional integra a Região Administrativa do Jardim Botânico.
02. As lides provenientes da Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme a Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, desse egrégio Tribunal de Justiça, ficam sob a jurisdição da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.
03. Conflito admitido para declarar a competência do juízo suscitado da 3a Vara de Família de Brasília. Maioria.